Tribunal: TJPA
Processo: 0005996-64.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇ?O CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇ?O POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇ?O PARA CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇ?O DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. N?O PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO. DECIS?O UNÂNIME. 1. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática, linear e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.2. É incabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual quando restam configuradas as elementares do crime mais grave, porquanto os atos libidinosos foram cometidos, com o fim de satisfazer a lasciva do agente, em desfavor de uma criança, que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade. 3. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência, a presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRD
¿
O
PROCESSO Nº 0005996-64.2018.8.14.0104
ÓRG
¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇ
¿
O CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO WALTER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇ
¿
O CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇ
¿
O POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇ
¿
O PARA CRIME DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇ
¿
O DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. N
¿
O PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E N
¿
O PROVIDO. DECIS
¿
O UNÂNIME.
1
. Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações da vítima, que, apesar da tenra idade, foi enfática, linear e segura ao relatar o abuso sofrido, inviabilizando a súplica absolutória.
2
. É incabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual quando restam configuradas as elementares do crime mais grave, porquanto os atos libidinosos foram cometidos, com o fim de satisfazer a lasciva do agente, em desfavor de uma criança, que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade.
3
. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência, a presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).
4
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRD
¿
O

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005996-64.2018.8.14.0104
ÓRG
¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇ
¿
O CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO WALTER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Francisco Walter da Silva,
por intermédio do defensor público Samuel Oliveira Ribeiro, interpôs apelação irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em face da detração aplicada, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 29/07/2018, por volta das 05h:30min, a vítima encontrava-se em um acampamento no restaurante ¿Janelas para Tuc¿, próximo ao balneário do Bola, juntamente com sua genitora e o namorado desta, tendo, durante a madrugada, sua mãe se afastado, para fazer suas necessidades fisiológicas, sendo acompanhada pelo companheiro e, ao retornar do mato, observou o caseiro do restaurante, ora recorrente, saindo do local onde a vítima dormia.

Consta, ainda, que a genitora da infante constatou que a mesma estava muito quieta e, logo começou a chorar dizendo que um homem havia mexido nela. Em ato contínuo, a materna pediu ajuda para algumas pessoas que estavam próximas e acionou a Polícia, ocasião em que àquelas colocaram música para tocar, com o intuito de que o acusado não desconfiasse e fugisse, tendo o acusado sido preso em flagrante, sob a acusação de estupro de vulnerável.

O recorrente pugna pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal, diante da insuficiência probatória, enfatizando que não há certeza quanto à autoria delitiva, sobretudo porque a palavra da infante deve ser vista com cautela em face da tenra idade, passível de, naturalmente, distorcer os fatos.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito do art. 215-A, do Código Penal.

Por fim, pede a reforma na dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ante a inidoneidade na valoração dos vetores judiciais desfavoráveis.

Por sua vez, o
dominus litis
contesta os pedidos formulados no apelo, destacando a prova da materialidade e a importância da palavra da vítima, que se encontra em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0005996-64.2018.8.14.0104
ÓRG
¿
O JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇ
¿
O CRIMINAL
COMARCA DE BREU BRANCO/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCISCO WALTER DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que não procede a
alegação de insuficiência probatória, em especial no que pertine à autoria delitiva, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação.

Digo isso porque, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela certidão de nascimento (fl. 10 do apenso), pelo boletim de ocorrência (fl. 33 do apenso), pelo relatório de escuta especializada (fl.09 do apenso) e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos nos autos, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
como demonstram as transcrições a seguir (mídias fls. 57 e 65):
(Vítima
Adriely Rocha Duarte
): ¿
que estava com sua mãe e o namorado dela pra praia; que brincou muito e decidiram dormir lá
;
que ataram uma rede, com a ajuda de um homem que trabalha lá
;
que dormiu na rede; que acordou no meio da noite e viu uma pessoa no colchão, que não era sua mãe; que enquanto estava dormindo, sentiu lhe fazerem um carinho no rosto, que achava que era sua mãe
;
que continuou dormindo; que sentiu essa pessoa tentar abrir o botão de seu short; que era muito difícil abrir e ele não conseguiu
;
que ficou com medo e não conseguia se mexer; que sentiu que a pessoa ficou andando em volta de sua rede; que tentou se cobrir com o crochê da rede; que o homem não sabia que ela estava acordada
;
que a pessoa começou a mexer no zíper do short; que abriu e tocou em suas partes
;
que ele disse que sua mãe não estava no local
; que ele saiu e ficou acocado na mata;
que sua mãe viu ele saindo de perto da sua rede; que ao chegar sua mãe lhe perguntou o que havia acontecido e a depoente disse que depois lhe contava, que sua mãe insistiu e contou; que sua mãe ficou assustada e o namorado dela foi buscar ajuda
; que as pessoas começaram a tocar música pra distrair;
que quem fez isso consigo foi o homem que estava no local e os ajudaram
; que tem certeza que foi o senhor que fez isso; que o namorado de sua mãe só chegou depois junto com àquela;
que era um senhor moreno, alto, de cabelo branco, que é idoso
;
que foi o mesmo senhor que ofereceu o colchão
;
que o senhor só tocou em sua parte íntima
; que seu avô também trabalha nessa praia¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha
Jessica Rodrigues da Rocha
,
mãe da infante): ¿que foi para praia, num sábado, junto com sua filha e seu namorado; que chegaram ao local pela tarde e não iam pernoitar; mas o avô de sua filha trabalha no local e disse que se quisessem dormir, o caseiro do local, vulgo Pedro, podia emprestar rede e auxiliá-los; que como tinham outras pessoas, decidiram ficar e logo pegou a rede, tendo sua filha dormido;
que sentiu vontade de ir ao banheiro, porém como não tem no local, decidiu se afastar e seu namorado lhe acompanhou; que mesmo estando afastada ficou olhando para onde sua filha dormia, que embora estivesse escuro, tinha visibilidade; que foi rápido; que viu o réu sair de onde sua filha estava deitada; que na mesma hora sentiu que algo errado havia acontecido; que abraçou sua filha e perguntou o que era e esta disse que depois contava, mas logo começou a chorar; que sua filha lhe disse que o réu se aproximou da rede e passou a mão nela; que de início achou que era a depoente, mas depois viu que não era; que ele passou a mãe sob o short, mas não conseguiu abrir; que passou a mão por dentro do short nas partes íntimas;
que seu namorado pediu ajuda; que o réu não notou a movimentação deles; que ficou tranquilo na rede dele; perguntada se acredita que os fatos aconteceram ou que sua filha pudesse ter os fantasiado, respondeu que tem certeza que aconteceram; que ela não mentiria; que o réu foi muito acolhedor e gentil com sua família; que se não fosse verdade, não imputaria um crime injustamente àquele;
que o réu viu a depoente chegando e saiu devagarzinho;
que o acusado parecia muito tranquilo; que sua filha confirmou que o acusado que havia feito isso com ela; que o réu ficou lhe acariciando e estranhou quando sentiu ele pegando em sua roupa;
que sua filha perguntou onde estava sua mãe e o acusado respondeu que ela não ia demorar¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha
Eder Alexandrino de Souza
,
policial militar): ¿que participou da ocorrência que culminou com a prisão do réu; que receberam denúncia que um senhor na praia do bolo, havia acariciado uma criança, de 07, 08 anos; que a menina estaria deitada na rede quando o réu praticou o crime; indagado o que réu falou em sua defesa, ele teria dito que a criança estava perdida e por isso ele estava com ela; que a menina estava dormindo próximo ao local onde o réu dormia;
perguntado se a criança indicou o responsável pelo abuso, respondeu que sim, que a criança estava muito assustada e não queria nem olhar para o acusado¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha

Carlos André Martins da Costa
,
policial militar): ¿que se recorda dos fatos; que foram acionados para agir na ocorrência, tendo solicitado um barco para travessia; ao chegarem no local, a mãe da vítima relatou os fatos;
que a criança estava bastante assustada e relatou que o acusado lhe acariciou, apontou identificando o réu e chorou também¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha

Patrick Weverton Lima Sarmento
policial militar): ¿que se recorda dos fatos e atuou na ocorrência; que ao chegar na praia, encontraram os pais da criança que indicaram onde o réu estava; que encontraram o réu dormindo numa rede;
que os familiares disseram que a criança estava dormindo; que por um instante os responsáveis se afastaram, ficando a menor sozinha e o réu teria se aproveitado para passar a mão na criança; que quando a mãe chegou a filha estava chorando, tendo àquela questionado e a infante contou o ocorrido¿.
--------------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha
Eliel Vieira de Sousa
)
: ¿que inicialmente não iam pernoitar no local, porém o responsável pelo local logo ofereceu colchonetes e rede para dormirem, tendo decidido ficar;
que a mãe da criança pediu para ir ao banheiro, porém àquela já estava dormindo e nós confiamos em deixar a criança só; que sua namorada, mãe da menor viu de longe o senhor perto da rede da filha e se apressou em voltar
; que ao retornarem não acreditou,
que ficou muito chateado porque a criança já estava dormindo; que o senhor começou a pegar na cabeça dela e depois a bulinou, tocou nela, nas partes íntimas;
que ficou com receio do senhor ser perigoso e foi buscar ajuda próximo, que o senhor estava tranquilão deitado na rede dele;
que acionou a Polícia; que as pessoas que chamou pra ajudar, botaram a música alta para não chamar a atenção; que quando a Polícia chegou prendeu o réu; que a criança disse que quem tinha feito isso, era o vulgo Pedro; que viram o réu se afastando da rede da criança; que a mãe da menor ao chegar, logo abraçou a filha e esta começou a chorar¿.
(Grifos nossos).

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório demonstra
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da ausência da genitora da menor, aproveitou-se, enquanto a criança dormia, para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a infante.

Cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇ
¿
O DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇ
¿
O POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando que a genitora daquela afirmou que o apelante foi muito acolhedor e gentil com sua família.

Digo mais, pela simples análise da mídia, é possível constatar que a infante narra com clareza, firmeza e riqueza de detalhes os fatos vivenciados, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ¿
fantasias da mente de uma criança¿,
como pretende fazer crer a defesa.

Por todo o exposto, nego provimento ao pleito defensivo de absolvição.

De outra banda, também não assiste ao recorrente quanto ao
pedido de desclassificação para o crime do art. 215-A do Código Penal,
que assim preconiza:

¿Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos,
se o fato não constituir crime mais grave.
¿ (grifo nosso)

Nota-se que há uma subsidiariedade expressa no preceito secundário do delito de importunação sexual, ou seja, se a conduta praticada se enquadrar em ilícito mais grave, não há como se configurar o crime do art. 215-A do Código Penal.

No caso, sem maiores ilações, considerando que, repito, os atos libidinosos foram cometidos, com o fim de satisfazer a lasciva do agente, em desfavor de uma criança, que, à época dos fatos, possuía apenas 8 anos de idade, em que a
violência é presumida
, configuradas estão as elementares do tipo penal tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Sobre o tema, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:
¿Noutro giro,
no que se refere à alegação de que inexistente violência ou ameaça, o que possibilitaria, em tese, a desclassificação do delito para o crime do art. 215-A do Código Penal, destaco ter sido o paciente condenado nas penas do art. 217-A do Código Penal, introduzido pela Lei nº 12.015/2009, que alterou o capítulo referente aos crimes contra a liberdade sexual. Quanto ao tema, o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de ser absoluta a presunção de violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos, ainda que tenha havido o consentimento da vítima, conforme os seguintes julgados:
(...)
Ainda, a alteração introduzida pela Lei nº 12.015/2009 sepultou a questão jurídica, tipificando, como estupro de vulnerável (art. 217-A), a prática, com ou sem violência ou ameaça, de conjunção carnal ou de ato libidinoso com menor de 14 anos. De todo inapropriada, portanto, a tese apresentada, considerando que a vítima teria 13 anos de idade quando da prática dos abusos sexuais.
(...) (STF - AgR ARE: 1137013 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. Rosa Weber, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: DJe-265 11/12/2018) (grifei).

Logo, não há como se acolher a tese desclassificatória.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, também não assiste razão ao pleito defensivo, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição do seguinte excerto,
in verbis:

¿
A culpabilidade é exacerbada, pois o acusado aproveitou-se da situação de sonolência da vítima, criança, para praticar os atos libidinosos.
Reconheço ainda que a vítima aos 09 (nove) anos a época que os fatos iniciaram majore o grau de reprovabilidade da conduta, pois impossibilita qualquer chance de defesa da vítima ante a sua incipiente inocência e desconhecimento das possíveis agressões mundanas. O réu não é portador de maus antecedentes, consoante se observa da Certidão Judicial Criminal. Nada nos autos desabona a sua personalidade. Não há relatos de que sua conduta social seja incompatível, não havendo razões para sua majoração. As consequências do crime são normais à espécie delitiva. As circunstâncias do crime são comuns não havendo razões para o recrudescimento da pena. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito praticado.
Não há circunstância atenuante nem agravante a serem reconhecidas, mantenho a pena intermediária no patamar anterior.
Não há causa de diminuição, nem de aumento a serem reconhecidas, torno então a
PENA DEFINITIVA NO PATAMAR DE 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUS
¿
O.
DA SOMA DAS PENAS e da DETRAÇ
¿
O
N
¿
o há penas a serem somadas. Detraio o período de pris
¿
o provisória do acusado, conforme determina o art. 387, § 2º do Código de Processo Penal, então observo que o réu FRANCISCO WALTER DA SILVA cumpriu 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão até a presente data, em razão disto detraio o quantum, restando o cumprimento da pena de 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUS
¿
O.
DETERMINAÇ
¿
O DO REGIME PRISIONAL INICIAL
O Réu é tecnicamente primário e resta cumprir a PENA DE RECLUS
¿
O DE 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 04 (QUATRO) DIAS DE RECLUS
¿
O, assim, nos termos do art. 33, §2º, b do CP, o regime inicial deve ser
SEMI-ABERTO
¿. (
Grifei
).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante um vetor judicial - culpabilidade - fixando a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem. Observo que o magistrado foi muito cauteloso em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de apenas 06 mês, ante a valoração negativa do vetor culpabilidade, que considero justo, escorreito, adequado ao caso, além de devidamente fundamentado.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
, não merece provimento o apelo defensivo também neste particular.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.